Tribunal: STJ
Processo: 0041354-81.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902056 - PR (2025/0119302-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONFIANCE ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
EMBARGADO
: JOCKEY CLUB DO PARANÁ
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
MARCELO MUSSI CORRÊA - PR024638
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
de
rejeitados.
Embargos
declaração
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d531ebd2-0437-4b74-a1ed-e81a938f99d6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902056 - PR (2025/0119302-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONFIANCE ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
EMBARGADO
: JOCKEY CLUB DO PARANÁ
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
MARCELO MUSSI CORRÊA - PR024638
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
de rejeitados. Embargos declaração RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONFIANCE
ESTACIONAMENTO LTDA. ao acórdão que não conheceu do agravo em recurso
especial assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido" (e-STJ fls. 368/369).

Em suas razões (e-STJ fls. 378/391), a embargante alega que

"(...) As razões do Agravo em Recurso Especial, demonstraram da
ausência de aplicação da Sumula 7, uma vez que versam especificamente
sobre a preclusão em face do Embargado ao questionar os critérios fixados
pelo juízo em liquidação de sentença MOV. 87.1, para fins de realização de
Documento eletrônico VDA49689349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 97468bd7-ce5c-4b5e-ba15-d70d989c2a74

perícia, cujos critérios somente foram opostos pelo Embargado após a
homologação da pericia em Agravo de Instrumento, tendo sido conhecida
essa oposição extemporânea pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em frontal violação a norma processual vigente.
(...)
A matéria relativa à preclusão consumativa e temporal ocorrida
nas decisões ora objurgadas não implica na reanálise da prova, mas no
simples conhecimento das normas processuais indicadas como violadas –
arts. 223 e 507 do CPC, a se verificar através da simples marcha
processual, não havendo como ser mantida a decisão ora impugnada,
fundada igualmente na aplicação da Sumula 7.
Uma vez que o Embargado perdeu o prazo previsto em lei para
impugnar os critérios fixados pelo juízo para a realização de perícia em
liquidação de sentença – MOV. 87, não se poderia tratar novamente da
matéria, não cabendo ao juízo ad quem, a modificação desses parâmetros
em desrespeito a marcha processual, de uma discussão que se alonga por
mais de 10 anos".

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se que o agravo em recurso especial não foi conhecido, visto que
não houve impugnação específica em relação à incidência da Súmula no 5/STJ, o que
atraiu a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se
verifica na hipótese.
Com efeito, a embargante não discute os vícios previstos no art. 1.022 do
CPC. Simplesmente alega omissão acerca da não aplicação da Súmula no 7/STJ, não
rebatendo a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, no tocante à
incidência da Súmula no 5/STJ, razão pela qual o agravo interno não foi conhecido.
Portanto, sem estabelecer a necessária conexão dialética entre o acórdão que não
conheceu do seu recurso e estes aclaratórios, em total afronta ao princípio da
dialeticidade.
Além disso, observa-se que a embargante pretende o exame de mérito do
recurso especial. Porém, esse exame restou prejudicado pela ausência de
preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento do
recurso, que obstou a abertura desta instância superior e, portanto, a produção do
efeito translativo.
Sendo assim, não há que se cogitar da ocorrência de omissão, visto que o
recurso nem sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade para que o mérito
fosse apreciado.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME
E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA49689349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 97468bd7-ce5c-4b5e-ba15-d70d989c2a74

2. Na hipótese, não há irregularidade ensejadora dos embargos de
declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. Conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça, não é omisso o
acórdão que deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso que não
ultrapassou o juízo de admissibilidade. Embargos de declaração rejeitados"
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1556938/RS, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe de 11/03/2021).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 97468bd7-ce5c-4b5e-ba15-d70d989c2a74

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.902.056 / PR
Número Registro: 2025/0119302-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00168521020258160000 00185877820258160000 00413548120238160000 00636233420118160001
168521020258160000
16852102025816000000185877820258160000
185877820258160000
413548120238160000 636233420118160001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOCKEY CLUB DO PARANÁ
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
MARCELO MUSSI CORRÊA - PR024638
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
AGRAVANTE : CONFIANCE ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADOS : WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
Documento eletrônico VDA50542629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 24a04434-bb65-4757-9121-0293dd4c0a19

ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AGRAVADO
: CONFIANCE ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADOS : WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
AGRAVADO
: JOCKEY CLUB DO PARANÁ
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
MARCELO MUSSI CORRÊA - PR024638
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONFIANCE ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
EMBARGADO : JOCKEY CLUB DO PARANÁ
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
MARCELO MUSSI CORRÊA - PR024638
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 24a04434-bb65-4757-9121-0293dd4c0a19

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 24a04434-bb65-4757-9121-0293dd4c0a19